Tribunal: TJMT
Processo: 0043285-49.2014.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0043285-49.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (APELANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (EMBARGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, APÓS O VOTO RETIFICADO DO RELATOR.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE PERDAS E DANOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – RECONHECIMENTO DE PREMISSA EQUIVOCADA – PARTE SUPRIMIDA – AUSÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS – MERO DESCONTENTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Verificando-se que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada, é de se acolher os embargos de declaração para sanar o vício.

Quanto a demais vícios, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
contra acordão da 1ª Câmara Cível sob a minha Relatoria que acolheu os Embargos opostos reconhecendo omissão no acordão anterior, contudo, sem efeito infringente.

A Embargante defende que o acordão é omisso e contraditório, pois, registro que houve a inversão do ônus da prova, o que não ocorreu.

Pondera que há necessidade de correção, e que o fato do juiz de primeiro grau ter reconhecido na sentença que há relação de consumo, não pressupõe automaticamente inversão do ônus da prova.

Quanto a menção da apresentação da planilha, afirma que: “o fato da embargante cobrar na ação de despejo os itens especificados na planilha não significa que o credor é o sr. domingos, pois conforme exaustivamente informado, parte dos valores pertence à imobiliária, como, por exemplo, honorários, custas judiciais, multa, taxa de administração, créditos que não possuem comprovação e, inclusive, despesas inexistentes(impossíveis de serem comprovadas) que a emika foi condenada a pagar, dentre outros.”.

Ao final requer que seja:

“a) corrigir o erro material/contradição e consignar que não existe nos autos decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da embargante, pois conforme acima comprovado, em nenhum momento foi proferido decisão judicial neste sentido, conforme equivocadamente decidiu o acórdão publicado em 17/05/2021.

b) como consequência da correção da premissa equivocada relacionada à inversão do ônus da prova, postula a embargante que a comprovação dos valores contidos na planilha juntada com a petição inicial sejam apurados em liquidação de sentença.

c) caso não seja acolhido o pedido de retificação da inversão da prova, que este tribunal indique em qual evento/página/folha foi proferida decisão determinando a inversão do ônus da prova, pois este ponto é de extrema relevância para não inviabilizar o seguimento e o mérito do recurso especial”.

Contrarrazões pelo desprovimento e condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO
(Voto-vista)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a discussão em torno da composição da indenização devida a título de
perdas e danos
, questão que vem sendo alvo constante da crítica recursal da ora embargante desde os 1º declaratórios que ela interpôs nestes autos, consistindo a sua queixa, em suma, na afirmação de que ainda não houve análise pormenorizada sobre os diferentes fatos geradores usados à definição do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Em objetiva retrospectiva, focalizada nos pontos necessários à adequada compreensão e justa solução da controvérsia recursal ora em exame, cuida-se do 4º Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0043285-49.2014.8.11.0041, oriundo dos autos da ação de “
Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0043285-49.2014.8.11.0041 - Código 919731), ajuizada
pelo ora
embargado
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
em desfavor da ora embargante
EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, em que aquele pleiteou a condenação desta ao pagamento de
“
R$ 203.151,36 a título de
(indenização por)
perdas e danos decorrentes dos prejuízos até então suportados pelo inadimplemento do contrato locatício, conforme ajuste realizado entre as partes no instrumento lavrado
”, a saber, o “
Instrumento Particular de Distrato Parcial de Contrato de Mandato de Administração de Imóvel
” (cf. Id. nº), ao ressarcimento dos gastos assumido com a contratação de advogado para propor esta demanda (isto é, os honorários contratuais), e a indenizá-lo pelos danos morais alegadamente sofridos (cf. Id. nº 49605535 - pág. 4).

Melhor contextualizando o cenário em que se insere a lide, reporto-me à exposição decisória contida na sentença quanto à configuração da responsabilidade civil
e dever de indenizar da
ré
EMI-KA em relação à pretensão autoral fundada no descumprimento da obrigação estipulado no distrato celebrado entre os litigantes:

“Vê-se que em 1994 o autor firmou contrato com a ré de prestação de serviço de administração de bens, para fins de locação do imóvel situado na Rua das Dálias, n. 137, bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, e na ocasião outorgou procuração para que a ré lhe representasse em todas as esferas (Id. 27102245).

Houve inadimplência contratual por parte do locatário sobre seis meses de aluguel (contrato n. 00648-7), quando então a ré manejou, em 2001, ação de despejo c/c cobrança contra os envolvidos na relação contratual, ou seja, Humberto Iran Meireles de Almeida, João Batista Vanini e Cleidinete M. M. Souza Vanini (Código 19226, n. 13236-79.2001.811.0041 – Id. 27102252).

Em 2003 as partes firmaram instrumento de distrato parcial de mandato e administração, no qual restou assim pactuado (Id. 27102246):

‘[...] por mútuo acordo revogam e distratam o dito mandato procuratório, só na parte que diz respeito à continuidade da Administração do referido imóvel, objeto do mandato, cuja qual a distratada se responsabiliza integralmente pelos frutos do período não adimplido ao distratante, sendo estes exigidos na hipótese de não obter êxito com a medida judicial adotada, em trâmite pela 13ª Vara Cível desta Comarca sob o número 178/2001, bem como outras medidas adjacentes a este processo a serem repostas, compensando-se pelas despesas realizadas e pelo valor da administração do indigitado imóvel, por onde subsistirá o contrato em comento quanto à Cobrança dos aluguéis em atraso até a entrega das chaves, bem como ao despejo do suposto inquilino inadimplente, constante nos autos 178/2001 em trâmite na 13ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. [...]’. (Negritei)

Por entender que foi prejudicado pela desídia da ré na condução do processo e que ainda não obteve êxito em receber o valor locatício, pretende o autor o cumprimento do distrato, para que a ré seja condenada ao pagamento acerca da obrigação assumida, bem como ser indenizado por danos morais.

Pois bem. No processo de Código 19226, n. 13236-79.2001.811.0041, o locatário Humberto Iran Meireles de Almeida e os fiadores João Batista Vanini e Cleidinete M. M. Souza Vanini, em 2004, foram condenados ao pagamento dos aluguéis atrasados e encargos (Id. 27102803), e no mesmo ano a parte ré deu início ao cumprimento de sentença, entretanto, apenas em desfavor dos fiadores (Id. 27102808).

Apesar do descuido da ré em ajuizar a ação de despejo só após seis meses de inadimplência do locatário, e descaso processual (retenção do processo por dois anos, ausência de manifestação/impulso processual ao tempo e modo oportuno), o que realmente está em questão é a sua obrigação no cumprimento do distrato, se deve cobrir a inadimplência do locatário e fiadores nesse momento.

É certo que, por força do distrato, a responsabilidade da ré é subsidiária, ou seja, assume o prejuízo do autor caso não haja êxito com a medida judicial adotada, e como dito acima, o cumprimento da sentença está em tramite desde 2004, sem nenhum sucesso até o momento na localização/busca de bens dos devedores, assim, o autor amarga 16 anos de prejuízos, sem receber o que lhe é devido, o que leva a concluir a ausência de êxito na demanda proposta, consequentemente a requerida deverá assumir o débito, e poderá se sub-rogar no direito do autor.” (cf. Id. nº 49608029)

Estabelecida a premissa decisória acima mencionada, a MMª. Juíza concluiu pela procedência do pedido indenizatório por
perdas e danos
, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por danos morais e a ressarcitória dos gastos com os honorários advocatícios contratuais.

Eis, a propósito, o dispositivo da sentença:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial por Domingos Paschoal Dantas em desfavor de Emi-ka Empreendimentos Imobiliários, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 203.151,36 (duzentos e três mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 11/09/2014 (data da última atualização), já que se trata do valor pleiteado no processo de cumprimento de sentença.” (cf. Id. nº 49608029)

Sobreveio a impugnação recursal por parte de cada litigante, eis que nem autor, nem ré ficaram totalmente satisfeitos com o desfecho dado ao caso em 1º Grau, sendo, então, basicamente, devolvida toda a controvérsia à apreciação desta Instância Revisora.

Limitando o foco à impugnação recursal acerca da abrangência da condenação indenizatória, a ré EMI-KA renovou a queixa de que o resultado do cálculo extraído dos autos do cumprimento de sentença não pode ser adotado de forma global e acrítica à definição do valor da indenização por danos materiais discutida nestes autos, simplesmente “
porque na referida planilha há valores, como contas de água (SANECAP), energia elétrica (CEMAT), certidão de busca de ofícios, custas processuais, IPTU, despesas com pinturas, reformas do imóvel, honorários advocatícios, dentre outras despesas, que foram pagos pela Emi-Ka Imobiliária e legitimamente inseridos no respectivo cálculo da execução
” (cf. Id. nº 49608048 - pág. 26), ou seja, não refletem despesas ou prejuízos amargados pelo autor DOMINGOS, mas sim por ela assumidos no curso do processo da ação de despejo e diante da omissão dos locatários em relação às obrigações acessórias do contrato de locação.

Ao julgar o mérito recursal, em votação unânime, nos termos do voto proferido pelo i. Relator Desembargador Sebastião Barbosas Farias, esta eg. Turma Julgadora deu parcial provimento ao apelo do autor DOMINGOS para tão somente modificar a forma de distribuição dos ônus de sucumbência, e negou provimento ao recurso da ré EMI-KA, confirmando o acerto decisório do capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de indenização a título de perdas e danos, seja porque decorrente de “
obrigação assumida expressamente no distrato parcial
”, seja porque, “
como mandatária do proprietário do bem, atuando em nome deste, realiza administração da locação, nos termos do artigo 653 do CC, obrigou-se a indenizar o mandante por quaisquer prejuízos advindos de sua conduta culposa, nos termos do artigo 667 do mesmo diploma legal
”, e, em específico ao valor devido, restou consignado apenas que, “
no que tange a tese relacionada a planilha juntada na inicial, que é oriunda da ação de despejo c/c cobrança, sem que houvesse o abatimento de valores já pagos pela Emi-ka, tenho que não comporta acolhimento, pela total ausência de comprovação de qualquer pagamento
” (cf. Id. nº 60721459).

Teve início, então, a série de embargos de declaração.

Os três anteriores foram interpostos por ambos os litigantes, enquanto este último o foi somente pela ré, sendo a arguição de omissão acerca de aspectos relacionados à quantificação do valor indenizatório, como dito acima, a única constante em todos os declaratórios da EMI-KA.

No 1º RED, esta eg. Câmara Julgadora acolheu em parte os declaratórios interpostos pela ré EMI-KA, e o fez justamente para sanear vício referente à inclusão de valor indevido na condenação indenizatória, mas, em específico, no que se refere ao item descrito na “
planilha de cálculo
” como sendo a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afinal, a verba obviamente não pertencia ao autor – nem menos à ré –, mas sim ao advogado que o representou naqueles autos (isto é, no processo da ação de despejo), sendo reservado aos demais pontos breve passagem ao final dos fundamentos decisórios, confira-se:

“Com relação as demais inclusões na planilha, referente a diligências, Cemat, Sanecap, IPTU, pintura, a Emika deveria ter comprovado que foi pago por ela as despesas antecipadamente, razão pela qual, neste ponto não assiste razão. E, se assim não foi, como o imóvel foi entregue ao Embargado, obviamente, ele é quem teve que regularizar o imóvel.” (cf. Id. nº 70440962)

No 2º RED, momento em que o MM. Juiz Alexandre Elias Filho assumiu a relatoria do recurso, em razão de sua convocação para substituir temporariamente o Des. Sebastião Barbosas Farias (cf. Id. nº 76859987), este eg. Câmara rejeitou os declaratórios interpostos pela ré por não verificar a presença de vício passível de ser sanado pela via dos embargos de declaração (cf. Id. nº 78622477).

No 3º RED, sobreveio o acórdão ora embargado, que acolheu parte dos declaratórios interposto pela ré EMI-KA, dessa vez, para suprir omissão que havia remanescido do último julgado, mas sem quaisquer efeitos infringentes, sendo consignando o seguinte sobre a questão ora em comento:

“No que tange aos Danos Materiais, afirma que é necessário que o Sr. Domingos comprove, em liquidação de sentença, o pagamento das verbas (constantes na planilha juntada com petição inicial). Defende que danos materiais devem ser comprovados e não presumidos como consta do voto.

Acrescenta ainda que é necessário que seja excluída as taxas e custas judiciais, metade de multa de três alugueis, pois está expressamente prevista no contrato de prestação de serviços de administração do imóvel.

(...)

No que tange os danos materiais, oportuno registrar que foi invertido o ônus da prova, e, trazendo o autor aos autos planilha apresentada pela própria empresa nos autos de despejo, cabia a ela ônus da prova de que foi ela quem arcou com Cemat, Iptu, Sanecap, etc.

Aliás, conforme defende a própria embargante, a sentença condenou os inquilinos e fiadores ao pagamento dos alugueis e acessórios e já lhe foi garantida a sub-rogação nos valores.

(...)

Tanto a sentença, quanto o acordão afastaram a condenação em honorários contratuais. Na ação de despejo foi reconhecido o direito de pagamento dos alugueis e acessórios, e, com a planilha utilizada naquela ação, o Embargado ingressou com a presente ação. Cabia a Embargante o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.”

(cf. Id. nº 86715986)

Agora, neste 4º RED, a ré EMI-KA insiste em que ainda não foi satisfatoriamente explorado nos julgados o fato de que a “
planilha de cálculo
” não serve como parâmetro idôneo para refletir a extensão dos danos materiais a serem ressarcidos e/ou indenizados ao autor DOMINGOS, já que “
o fato de
(se)
cobrar na ação de despejo os itens especificados na planilha não significa que o credor é o Sr. Domingos, pois, conforme exaustivamente informado, parte dos valores pertence à imobiliária , como, por exemplo , honorários, custas judiciais, multa, taxa de administração
”, e,
embora
(...)
não tenha comprovado o pagamento das despesas, certo é que o embargado também não comprovou. Ou seja, nenhuma das partes comprovou. Assim, o mínimo que se espera por questão de lógica, regras básicas de distribuição do ônus da prova e, principalmente , de justiça , que seja determinado que a comprovação seja realizada em liquidação de sentença
”, asseverando, ainda nessa perspectiva, que “
em nenhum momento foi prolatada decisão determinando a inversão do ônus da prova. Aliás, nem poderia inverter o ônus, pois o feito foi julgado de forma antecipada
”
(cf. Id. nº 87853985).

Embora reconheça a adoção de premissa errônea em relação à inversão do ônus da prova, o Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho entendeu que esse aspecto em nada modifica o desfecho já estabelecido à questão nos julgados anteriores, “
pois já restou reconhecido que a parte apresentou planilha que se considera prova suficiente para demonstrar os danos suportados pelo Embargado, pois foi prova na ação de despejo, intentada em favor dele
”, sendo que, na verdade, “
quanto às teses envolvendo a planilha e o seu reconhecimento como prova dos danos materiais, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante por ter o acordão adotado tese diversa da defendida por ela
”.

Porém, a meu ver, subsiste omissão.

Após estudar tanto os pronunciamentos judiciais anteriores quanto o conjunto fático-probatório, com as devidas vênias à posição contrária, admito que a análise da matéria aqui em destaque ficou na linha superficial, aquém do necessário para efetivamente ferir o mérito da questão controvertida, e, por isso, até então, não se entregou o provimento completo requisitado nos autos, caracterizando a mácula da omissão a justificar o acolhimento destes embargos declaratórios (CPC, art. 1.022, II, c/c art. 489, IV).

Despiciendo maiores comentários acerca da inversão do ônus probatório, primeiro porque, conforme reconhecido agora no voto do i. Relator, de fato, não houve no curso do processo nenhuma decisão nesse sentido, e, como se sabe, é assente na jurisprudência nacional que a inversão do ônus probatório em favor do consumidor não se opera automaticamente (STJ, AgInt no AREsp 1429160/SP); depois, e mais significativo, porque, mesmo se admitida, a inversão do ônus da prova pouco influiria na resolução do caso concreto, eis que não se deve olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, um
mecanismo de facilitação da defesa do direito do consumidor em Juízo, garantindo paridade de armas e o equilíbrio na relação jurídica processual, sem, porém, comprometer a isonomia entre as partes do processo. Ou seja,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo, n
ão o isentando do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim atenuando a carga probatória, a depender das circunstâncias do caso em questão, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme as particularidades de cada lide.

E a questão afeta à carga probatória é fundamental à solução da controvérsia a respeito da composição da indenização por perdas e danos (isto é, danos materiais emergentes e lucros cessantes), pois, se só
há obrigação de indenizar quando há lesão/dano, se este aspecto é
pressuposto fundamental à configuração da responsabilidade civil e dever de indenizar,
é indispensável a perfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro, do que efetivamente se perdeu e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (CC, art. 402), até porque absolutamente inadmissível a condenação por danos hipotéticos, inclusive, “
a
jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

Enfatizo, antes de prosseguir, a fim de evitar futura discussão inócua a respeito da questão, que n
ão se discute aqui a responsabilidade da ré EMI-KA em relação aos danos materiais (
lato sensu
) suportados pelo autor DOMINGOS, mas sim, e tão somente, a comprovação dos diversos danos indiciados na inicial e considerados à composição do valor indenizatório arbitrado na sentença condenatória.

Em específico à pretensão indenizatória por perdas e danos, conforme se verifica da petição inicial, o autor DOMINGOS delimitou que, “
no caso em discussão, os prejuízos suportados pelo autor refletem a ausência de recebimento dos valores dos aluguéis (lucros cessantes) entre o período de outubro/2000 (início do inadimplemento) a março/2004 (recebimento do imóvel), além das despesas acessórias da locação e com a tramitação do processo judicial. Os prejuízos já foram apurados e estão em via executória
”. E, nessa perspectiva, a partir da premissa de que o que lhe é devido corresponde ao crédito exequendo perseguido nos autos do cumprimento da sentença da ação de despejo, concluiu que, uma vez que o “
valor perseguido
(...)
na ação de execução
(...)
, na data de 26/09/2013, alcançava R$ 171.312,10, conforme cálculo apresentado pelo advogado contratado pela própria ré
”, e “
considerando as provas existentes na execução, e que o cálculo
(foi)
apresentado pelo próprio advogado constituído peia ré, que ainda é prestador de serviços jurídicos para a empresa, o valor integral dos prejuízos suportados peio autor, atualizado até 11.09.2014, com acréscimo de juros simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice utilizado (INPCIBGE), alcança R$ 203.151,36
” (cf. Id. nº 49605534 - pág. 1/5).

Se, à primeira vista, a premissa estabelecida pelo autor possa até parecer congruente, eis que, em essência, ele busca a recomposição dos todos os prejuízos decorrentes do descumprimento das obrigações contidas no contrato de locação objeto daquela ação de despejo, ao se olhar os lançamentos efetuados no cálculo (“
planilha de cálculo
”) apresentado no cumprimento de sentença, em contraponto ao contexto fático em que se insere esta lide, logo se vê a sua clara insubsistência, e isso se dá porque há evidente incompatibilidade com outra premissa básica fixada na exposição inicial, que é a de que cabia à imobiliária/ré adotar todas as providências necessárias à satisfação das pendências deixadas pelos antigos locatários, e, nesse sentido, que foi de sua total responsabilidade o (moroso e inexitoso) andamento da execução da sentença, afinal, se foi ela que subsidiou a propositura e o desenvolvimento daquele feito, inclusive, atuando na lide como mandatária da parte autora, sendo a responsável por contratar e manter vínculo com os advogados que patrocinaram a causa, e, ao que tudo leva a crer, a custear as despesas processuais, a conclusão lógica é a de que tais gastos não saíram e nem afetaram o patrimônio do autor DOMINGOS, logo, não há o que ser ressarcido a ele a esse título, e, sendo assim, quaisquer valores incluídos no cálculo na categoria de despesas processuais/ônus de sucumbência certamente não poderiam ser considerados à composição do
quantum
indenizatório arbitrado nestes autos.

Há, ainda, outros valores lançados no cálculo que merecem atenção individualizada, cuja mera menção na “planilha” não serve como prova efetiva do dano patrimonial sofrido pelo autor, como se vê dos destaques abaixo:

(cf. Id. nº 49607996 - pág. 2/3)

Evidentemente, os lançamentos a título de “
Ref. Aluguel
”, “
Juros. Multa
” e “
IPTU
” devem compor a quantificação da indenização por danos materiais, porquanto decorrem e são diretamente vinculados ao contrato de locação objeto da lide, sendo perfeitamente válida aqui, nesse ponto, a premissa de que o cálculo é parâmetro idôneo à definição do valor devido na espécie.

Situação diversa é a dos itens lançados como “
Cemat
” e “
Sanecap
”, pois, ao contrário do que se tem com o IPTU, os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgotamento sanitário não possuem natureza
propter rem
, isto é, não se vinculam ao imóvel, e, sim, de obrigação pessoal, daí porque, para fazer jus à indenização em decorrência desse fato gerador, ou o autor comprovava que não houve a transferência da titularidade da UC pelos locatórios, de modo que os débitos das faturas em aberto foram registrados em seu nome, o que não é o caso dos autos, pois basta verificar que a fatura de energia elétrica do mês de dez/2003 está em nome de Ana Maria Lacerda (cf. Id. nº 49607971 - pág. 2), enquanto a de agua e esgoto do mês jan/2004 indica a titularidade de Jair Agnelo Ribeiro (cf. Id. nº 49607972 - pág. 2), ou, então, provava que quitou a dívida em nome dos locatários, o que também não foi o caso, nem mesmo há alegação nesse sentido.

Outro cenário é no que concerne à “
Pintura/Reparos
”, pois, aqui, sim, competia à imobiliária/ré o ônus de comprovar que o prejuízo não foi repassado ao autor, na medida em que há um consenso quanto ao fato de que os locatários, mesmo contratualmente obrigados, não devolveram o imóvel pintado e com os reparos necessários. E, ao examinar a questão, admito que o conjunto fático-probatório favorece muito mais a versão da ré no sentido de que foi ela que arcou com as despesas com as reformas antes de entregas o imóvel ao autor, do que a genérica afirmação deste de que faz jus ao ressarcimento do valor porque lançado na “planilha de cálculo”, isso porque, embora não haja muitos elementos nesse particular, os poucos que têm coadunam com a narrativa daquela, já que se nota que o imóvel foi entregue pelos locatários à EMI-KA em fevereiro de 2004 (cf. Id. nº 49607970 - pág. 6), sendo devolvido ao autor DOMINGOS somente no mês seguinte (março de 2004), tendo sido juntado no processo da ação de despejo notas fiscais de aquisição de material de construção em nome da EMI-KA, e que por ela juntada naqueles autos para justificar a pretensão ressarcitória contra os locatários, emitidas justamente nesse interregno entre o recebimento do imóvel e a devolução ao autor/proprietário (03.03.2004 - cf. Id. nº 49607973 - pág. 1/4).

Finalmente, tão evidente quanto à inclusão dos alugueis na composição do
quantum
indenizatório, é, a meu ver, a não inclusão de valores vinculados às despesas com o processo judicial, como é o caso dos lançamentos a título de “
Custas Processuais/Desp. Judiciais
”; “
Ref. Diligências
” (e demais congêneres); “
Anúncios/Edital Diário Cba
”; “
Certidão de Busca
(...)
Ofício
”; “
Honorários de Sucumbência
” e “
Honorários (Cláusula Contratual)
”, pois, como dito, todo o cenário visto nos autos conduz à conclusão de que, embora leve o nome do autor na capa, sempre foi a ré que esteve frente ao processamento da ação de despejo, e, naturalmente, desembolsando as quantias necessárias para o seu trâmite, não havendo nada nos autos que indique que essa conta era repassada ao autor, nem mesmo ele faz qualquer afirmação categórica nesse sentido, sendo que, assim como já se decidiu em relação aos honorários sucumbenciais, todos os valores atrelados às despesas processuais devem ser decotados da composição do
quantum
indenizatório.

Pelo exposto, divirjo do posicionamento do i. Relator, e voto pelo acolhimento dos declaratórios para, saneada a omissão detectada, por força do efeito modificativo daí decorrente, dar parcial provimento ao apelo da ré EMI-KA, a fim de delimitar que a indenização por perdas e danos é devida em relação aos alugueis inadimplidos, à cláusula penal e encargos moratórios, e ao IPTU, isto é, débitos diretamente vinculados ao inadimplemento do contrato de locação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021